Tribunal: TJBA
Processo: 8003266-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível LBA1 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003266-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GENI MARIA SILVA Advogado(s): PEDRO HENRIQUE GONCALO NUNES SOUZA, ISAMARA VIEIRA DE FARIAS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GENI MARIA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida no processo nº 8008729-33.2024.8.05.0191, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso/BA, no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Indébito cumulada com pedido de reparação por danos morais. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que a parte não é absolutamente desprovida de recursos, determinando o recolhimento das custas no valor mínimo de R$ 119,60, além do adiantamento das despesas com notificação e citação, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito. A Agravante alega ser aposentada, com renda líquida inferior ao salário-mínimo, comprometida com despesas essenciais à sua subsistência, e que não foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência antes do indeferimento. II. Questão em discussão Discute-se se é válida a decisão que indefere a justiça gratuita sem oportunizar à parte interessada a demonstração de sua hipossuficiência econômica, à luz dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir A presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova em contrário, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC. O § 2º do art. 99 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar a produção de provas antes de indeferir o pedido. A Agravante anexou documentos que demonstram renda inferior ao salário-mínimo e despesas essenciais, sem que houvesse qualquer elemento probatório que infirmasse tais informações nos autos. O indeferimento da gratuidade da justiça, sem a prévia instauração do contraditório quanto à alegação de hipossuficiência, configura violação ao devido processo legal e ao acesso à justiça. A Jurisprudência consolidada nos tribunais reconhece o direito à justiça gratuita quando não houver prova suficiente para afastar a presunção legal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo incabível o indeferimento da justiça gratuita sem elementos concretos a infirmá-la. Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o Juiz deve oportunizar à parte interessada a produção de prova sobre sua situação econômica." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8003266-67.2025.8.05.0000 em que figuram como parte Agravante GENI MARIA DA SILVA e parte Agravada ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAIS – AAPEN. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/Ba, 10 de julho de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR